Tribunal: TJMT
Processo: 0011382-10.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 11382-10.2014.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Apelantes: Percília Maria Rodrigues e outros
Apelado: Município de Barra do Garças
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Joscelina Alves da Silva, Valdirene de Souza Santos, Valmir Gomes de Santos, Wedson Pereira da Silva e Wanderley Alves de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de ação de cobrança, movida em desfavor do Município de Barra do Garças e, atualmente, na fase de liquidação de sentença, reconheceu a ausência de diferenças salariais, hipótese denominada “liquidação zero”, e julgou extinto o processo.
Inconformados, os apelantes sustentam que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da matéria, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica, e que os documentos apresentados pelo ente municipal não comprovam que as leis que reestruturam a carreira dos apelantes absorveram a recomposição do percentual equivalente da errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.
Pretende, ao final, a reforma do decisum.
O Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 76065002).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 76790479).
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, conforme RE 561.836 do STF.
Com efeito, a matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pelos apelantes em desfavor do Município de Barra do Garças visando apurar eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.
A sentença sob liquidação, vale dizer, condenou o Município de Barra do Garças “ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (30/10/2009), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração (id. 76064469 e id. 76064470).
Impugnada por meio de recurso de apelação cível interposto pelo Estado, referida sentença foi retificada parcialmente para que
“seja apurada em liquidação de sentença eventual percentual devido a título de URV, observando-se o índice de até 11,98, nos moldes previstos na Lei n. 8.880/94, bem como determinar que da quantia a ser percebida pelos autores, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, assim como para que o marco inicial da condenação seja a data de 30/10/2009 que corresponde ao período não prescrito.
Quanto à correção monetária aplica-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), no mais, mantenho os demais termos da sentença (id. 76064481 e id. 76064482).
Com o retorno dos autos à origem, os autores requereram a liquidação e cumprimento da sentença, oportunidade em que apresentaram cálculos (id. 76064984 à id. 76064988) e, em outro momento, informaram que não têm condições de custear serviços periciais contábeis (id. 76064993).
Nesse compasso, o magistrado de instância originária julgou extinta a ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida pelos apelantes, ante a ocorrência da “liquidação por valor zero”, reconhecendo que os servidores já obtiveram a implementação das perdas salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.
A apuração de eventual defasagem na remuneração dos recorrentes e o índice correspondente deve ser pautado pelo critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, nos seguintes termos:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”
Segundo a análise do perito, “a Lei Estadual n° 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei no 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 8% a 35% aos servidores”. Portanto, não há, desde 01.09.1994, qualquer diferença devida aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, conquanto os argumentos relativos à segurança jurídica, o que se vê é que a defasagem salarial já foi suprida pelo Estado de Mato Grosso, com o aumento nos vencimentos dos servidores.
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendido pelo STF.
A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:
“RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (...) Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.” (Ap 126295/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, jul. 12/12/2016, DJE 16/12/2016).” (grifou-se)
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). 4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível,). (...).” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020). (grifou-se)
Isto posto, conforme bem pontuado pelo juiz de piso, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado pelos apelantes por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.
Vale considerar que as diversas carreiras estatais sofreram, posteriormente, as suas reestruturações vencimentais e organizacionais ao longo do tempo, porém, registro também, que, isso nada tem a ver com URV convertida, pois lá atrás, ainda em 1994, houve a recomposição específica para suprir a eventual defasagem salarial que ocorria.
E se não fosse por esse prisma, calha ainda a menção de que eventuais diferenças salariais, caso houvessem, na época da reestruturação das mais diversas carreiras, esta não seria eterna, ou seja, o RE 561836/RN (Recurso Repetitivo), da lavra do Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, registrou que o lapso temporal era exatamente a reestruturação das carreiras, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)
Nesse contexto, a única conclusão a que se chega é a de que o pleito inicial é totalmente improcedente, ante a ocorrência de liquidação zero, certo que a análise do magistrado sobre o quantum devido na liquidação está correta, não assistindo razão aos apelantes em suas irresignações.
Diante o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado